Tribunal: TJDFT
Processo: 0742621-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742621-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu as preliminares de prejudicialidade externa e de inexigibilidade do título, acolheu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Inicialmente, sustenta a prejudicialidade externa e o consequente sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (art. 313, V, “a”, do CPC), afirmando que o indeferimento da tutela de urgência naquela demanda não afasta, por si, a incidência do dispositivo processual. Sustenta que o título é inexigível, constituindo coisa julgada inconstitucional. Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento, ressaltando não haver valores incontroversos a serem pagos, haja vista a alegação de inexigibilidade da obrigação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para: (i) extinguir o cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação; (ii) confirmar a medida liminar, mantendo o sobrestamento do feito; (iii) declarar o excesso de execução e fixar a metodologia de atualização com Selic simples a partir de 09/12/2021, sem incidência sobre juros pretéritos e afastando o art. 22, § 1o, da Res. CNJ no 303/2019; e (iv) condenar a parte agravada aos ônus sucumbenciais recursais, com a inversão e eventual majoração dos honorários fixados na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, em análise prefacial, a ausência de concessão de medida liminar, pelo relator da ação rescisória, impede que juízo diverso negue executividade ao título acobertado pelo trânsito em julgado. Consoante o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, que não foi deferida. Assim, ao menos em linha de princípio, é inviável admitir-se a análise dos requisitos próprios da tutela provisória por órgão diverso daquele competente para julgar a ação rescisória, o que afrontaria as regras de competência e a autoridade da coisa julgada. Inclusive, a rescisória em questão (no 0723087-35.2024.8.07.0000) não foi conhecida pela egrégia 1a Câmara Cível, encontrando-se em fase de recursos especial e extraordinário, não admitidos pelo eminente Desembargador Presidente deste Tribunal. Relativamente à correção monetária pela Selic, não há periculum in mora, porque a decisão determinou que se aguardasse a sua preclusão antes da realização dos novos cálculos, para fins da expedição da futura requisição de pagamento. Neste caso, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal, no tocante à correção monetária. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator